Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de fornecimento de bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo de glicose – Paciente, com três anos de idade, portador de diabetes tipo 1 e com quadro de instabilidade glicêmica – Negativa da ré ao argumento de que não constaria do rol da ANS e exclusão contratual para tratamento medicamentoso domiciliar –

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de fornecimento de bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo de glicose – Paciente, com três anos de idade, portador de diabetes tipo 1 e com quadro de instabilidade glicêmica – Negativa da ré ao argumento de que não constaria do rol da ANS e exclusão contratual para tratamento medicamentoso domiciliar – Prescrição médica – Doença com cobertura contratual – Abusividade – Súmulas no 96 e 102, E. TJSP – Obrigação de custeio do tratamento indicado, incluindo equipamento indissociável – Bomba de infusão de insulina que não se trata propriamente de medicamento, mas de meio de monitoramento glicêmico contínuo do paciente - Precedentes deste E. TJSP – Sentença de procedência mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.